Tribunal: CARF
Processo: 12907.000163/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12907.000163/2009-12
ACÓRDÃO
3402-012.048 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S A VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE - FALIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 09/01/2004 a 26/11/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do
recurso voluntário se limita à matéria da tempestividade.
ACÓRDÃO

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da preclusão processual.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles. Ausentes os conselheiros Jorge Luís Cabral e Mariel Orsi Gameiro. Ausentes a
conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis Cabral.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.048 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000163/2009-12
2

RELATÓRIO
Por bem sumarizar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
“O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 24/06/2009 (fls. 2), com ciência
no dia 01/07/2009 (fls. 16), no valor de R$ 140.000,00, por “descumprimento de
registro dos dados de embarque, no prazo legal, no Siscomex” (fls. 3).
2. Em 17/08/2009 foi declarada a revelia do sujeito passivo (fls. 20) e juntada a
Impugnação intempestiva, com protocolo nesta mesma data (fls. 21/22).”
A recorrente foi notificada em 26/10/2018 da decisão, e apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário em 26/11/2018.
Em síntese, alegando que teria impugnado a peça decidida, por entender presente a
ilegitimidade passiva da recorrente; e que, por se tratar de questões de ordem pública, bastaria o
mero exame de documentação acostada; “... Não cometeu qualquer infração administrativa, ...”
(fls. 56), pois não figurava como transportadora, mas apenas consignatária da carga. Alega, ainda,
que a responsabilidade pelo atraso deve ser imputada à Aduana e INFRAERO, entre outras coisas,
por indisponibilidade do sistema.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
Embora devamos reconhecer a atenção ao prazo observado no Recurso Voluntário,
a recorrente não questiona o julgamento da tempestividade pela decisão de piso, que não
conheceu da impugnação, exatamente por sua intempestividade.
Não enfrentando a única questão decidida pela instância julgadora anterior, que
versou exclusivamente sobre a tempestividade, temos como ausente o pressuposto recursal para
seu conhecimento. Assim, as demais matérias de mérito não devem ser conhecidas, visto que não
instalada a fase de litígio, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/72 do PAF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.048 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.000163/2009-12
3

Fl. 97
DF CARF MF
Original